Tribunal: TJMT
Processo: 1016389-60.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016389-60.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DANILO ARITONY NERES DE OLIVEIRA - CPF: 038.081.411-07 (ADVOGADO), JOAO VITOR RODRIGUES DA SILVA - CPF: 022.773.271-58 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO ARITONY NERES DE OLIVEIRA - CPF: 038.081.411-07 (IMPETRANTE), LAIRON DE OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 045.885.391-75 (ADVOGADO), LAIRON DE OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 045.885.391-75 (IMPETRANTE), LOJA SWAROVSKI (VÍTIMA), FC CASTRO ACESSORIOS LTDA - CNPJ: 08.357.046/0001-74 (VÍTIMA), HARAN PERPETUO QUINTILIANO - CPF: 960.927.189-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1016389-60.2023.8.11.0000

PACIENTE: JOAO VITOR RODRIGUES DA SILVA
IMPETRANTE: DANILO ARITONY NERES DE OLIVEIRA, LAIRON DE OLIVEIRA CARVALHO

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– FURTO SIMPLES, FRAUDE ELETRÔNICA, POR TRÊS VEZES, E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO – PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR CAUTELARES DIVERSAS – POSSIBILIDADE – MEDIDA EXCEPCIONAL QUE DEVE SER PONDERADA COM PRUDÊNCIA E RAZOABILIDADE –
ORDEM CONCEDIDA
, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

“(...)
a despeito da reprovabilidade social do comportamento atribuído ao acusado, - a ensejar-lhe, se demonstrada a imputação, correspondente e proporcional sancionamento penal -, é adequada a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares a ela alternativas. (...) Tal opção judicial produzirá o mesmo resultado cautelar - no caso em exame, evitar a prática de novos crimes e assegurar a aplicação da lei penal - sem a necessidade de suprimir, de modo absoluto, a liberdade de locomoção do acusado
” [STJ. HC 823387 / SP. Relator Ministro Rogério Schietti Cruz. 6ª Turma. Julgado em: 27/6/2023. DJe: 30/6/2023].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1016389-60.2023.8.11.0000

PACIENTE: JOAO VITOR RODRIGUES DA SILVA

IMPETRANTE: DANILO ARITONY NERES DE OLIVEIRA, LAIRON DE OLIVEIRA CARVALHO

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
João Vitor Rodrigues da Silva
, apontando como autoridade coatora o juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá/MT, que o mantém preso cautelarmente, denunciado pela prática dos crimes previstos no artigo 155,
caput
, art. 171, § 2º-A, por três vezes, e art. 297,
caput
, todos do Código Penal [
furto simples
,
fraude eletrônica, por três vezes,
e
falsificação de documento público
].

A defesa sustenta que a decisão constritiva carece de fundamentação idônea, uma vez que, embora a segregação cautelar tenha sido decretada para a garantia da ordem pública, o
periculum libertatis

não se faz presente, porquanto “
o paciente é réu primário, e apesar de possuir antecedentes, não há condenação por nenhum crime, e ainda, possui uma filha de apenas 2 anos
”.

Aduz que não há indícios de que o acusado tenha frustrado as investigações, “
não havendo fato que demonstre que o paciente estando solto atrapalhará na colheita de provas ou mesmo coagirá eventuais testemunhas do processo
”.

Argumenta que são suficientes as medidas cautelares alternativas ao claustro preventivo, notadamente porque
João Vitor
é primário e possui residência fixa no distrito da culpa.

Com essas considerações, requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com a aplicação de medidas cautelares alternativas.

Esta ação constitucional foi distribuída por sorteio para o Desembargador Pedro Sakamoto, o qual identificou o HC nº 1014644-45.2023 de minha relatoria e, em razão disso, determinou a redistribuição do presente
writ
, com o fito de evitar decisões conflitantes a respeito da imprescindibilidade das medidas segregatórias [Id. Num. 175567187].

O pedido de tutela liminar foi indeferido [Id. Num. 175751681].

As informações foram dispensadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem [Id. Num. 176354734].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1016389-60.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os autos mostram que a autoridade policial representou pela prisão preventiva, busca e apreensão domiciliar, quebra de sigilo de dados e bloqueio de valores, em desfavor de
João Vitor Rodrigues da Silva
, denunciado pela prática dos crimes de
falsificação de documento público
,
furto simples
e
fraude eletrônica, por três vezes
, este último em face da empresa ‘Swarovski’, os quais ocasionaram um prejuízo no montante aproximado de R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais).

O juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais – NIPO, ao analisar as solicitações do Delegado de Polícia Civil, decretou a segregação cautelar do paciente, dentre outras medidas, sob os seguintes termos:

“(...)
Vistos etc.

Trata-se de
REPRESENTAÇÃO
formulada pela D. Autoridade Policial da Delegacia Especializada de Estelionatos e Outras Fraudes de Cuiabá, pelo
DECRETO da PRISÃO PREVENTIVA, BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR, QUEBRA DE SIGILO DE DADOS e BLOQUEIO DE VALORES,
em desfavor do representado
JOÃO VITOR RODRIGUES DA SILVA,
ante a suposta prática de crimes de fraude eletrônica (artigo 171, §2º-A, do Código Penal, por três vezes) em face da empresa vítima Loja Swarovski, ocasionando um prejuízo de aproximadamente R$ . R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais).

A representação veio instruída com Auto de Investigação Preliminar n.º 215.11.2023.16116, contendo Boletim de Ocorrência, inquirição de testemunhas, prints das negociações das peças objeto dos crimes de estelionato, comprovantes de pagamento, extratos bancários, termos de exibição e apreensão, relatório policial, termo de reconhecimento de objeto, auto de entrega e fotografias (id. 120500285).

O Ministério Público, na manifestação colacionada no id. 121323732, pugnou pelo deferimento dos pedidos de busca e apreensão, quebra de sigilo e bloqueio de valores, e pelo indeferimento da representação pela prisão preventiva.

Após reiteração do pedido formulado pela autoridade policial, o parquet retificou o parecer, para manifestar-se favorável ao pedido de prisão preventiva do alvo.

Vieram-me os autos conclusos.

DECIDO.

I – Do contraditório à luz das modificações da Lei nº 13.964/19
(...).

II – Contextualização dos fatos

Narra a representação que, no dia 7/6/2023, após visualizar um anúncio de Dia dos Namorados da Loja Swarovski do Shopping Estação Cuiabá, o representado entrou em contato via aplicativo de mensagens WhatsApp, demonstrando interesse em adquirir presentes para sua namorada.

Consta nos autos que a primeira “compra” foi feita pelo representado na noite do dia 7/6/2023, no valor total de R$ 5.945,00, finalizada após o envio de um comprovante falso de transferência via pix pelo representado, a quem foi entregue as joias adquiridas no estacionamento do Shopping pela vendedora, local em que João Vitor a esperava em um veículo Toyota Corolla, locado da empresa Movida Rent a Car,
contendo um dispositivo luminoso “giroflex”, comumente utilizado em viaturas policiais
.

Aduz a autoridade policial que o representado, ao perceber o aparente sucesso da empreitada criminosa, no dia 9/6/2023, realizou novas compras pelo WhatsApp da loja, nos valores de R$ 10.835,00 e R$ 12.400,00 (esta última asseverando que as joias estavam sendo adquiridas a mando de terceiros, seu genitor e um amigo chamado Rafael Mozerti), valendo-se do mesmo ardil, com o envio de falsos comprovantes de transferências via pix.

Nesta senda, relata a inicial que foram perpetrados três crimes de fraude eletrônica, engodo percebido pelos responsáveis da loja vitimada, tão somente após a conferência em conta bancária, que não constava os valores supostamente transferidos via pix pelo representado.

Constatado que os comprovantes enviados pelo representado eram falsos,
a empresa buscou reaver as peças vendidas ou o pagamento dos valores diretamente de João Vitor,
sendo inclusive solicitado por seu genitor, um Oficial de Justiça, que não fosse acionada a polícia que iriam resolver o problema
, todavia, sem sucesso, o que levou a denúncia formalizada na delegacia de polícia.

As investigações preliminares culminaram com a apreensão parcial de parte da res furtiva, algumas delas já em posse de terceiros e outra parte apreendida com o próprio investigado, em abordagem policial.

Ademais,
pelas declarações colhidas, desvelou-se que João Vitor se identifica falsamente como “servidor do Ministério Público”, utilizando uniforme, algemas e arma em um coldre
(na abordagem policial foi apreendida uma arma de airsoft).

III – Da Prisão Preventiva

Nesse contexto investigativo, representou a autoridade policial, pelo decreto da prisão preventiva de João Vitor Rodrigues da Silva. Reza o artigo 312, do Código de Processo Penal, que a prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da
ordem econômica
, por
conveniência da instrução criminal
, ou para
assegurar a aplicação da lei penal
, quando houver
prova da existência do crime
e
indícios suficientes de autoria
, demonstrando-se, destarte, o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis.

É o caso dos autos.

Verifica-se a prova da
materialidade
pelo Boletim de Ocorrência, inquirição de testemunhas, prints das negociações das joias, objeto dos crimes de estelionato, comprovantes de pagamento, extratos bancários, termos de exibição e apreensão, relatório policial, termo de reconhecimento de objeto, auto de entrega e fotografias (id. 120500285).

Os indícios de
autoria
são suficientes e recaem sobre o representado João Vitor Rodrigues da Silva. A vítima, Simone dos Santos Lopes, vendedora da Loja Swarovski, asseverou em seu depoimento que: “trabalha como vendedora na loja Swarovski, situada no Shopping Estação há aproximadamente quatro anos; QUE; na data de 07/06/2023, através de um aplicativo particular pertencente à loja, aplicativo denominado DITO, a DECLARANTE encaminhou mensagens para vários clientes, dentre eles o suspeito JOAO VITOR RODRIGUES DA SILVA; QUE o suspeito JOÃO VITOR, ao receber a mensagem publicitária, respondeu à declarante, por meio do numeral dele (65) 9 9676-2389, e se mostrou interessado em adquirir algumas peças/produtos da loja; QUE após perguntar os valores de alguns produtos para declarante, JOÃO VITOR acordou em realizar o pagamento das joias por ele escolhidas, no valor de R$ 5.945,00, via PIX, para aquele dia 07/06/2023, sendo o PIX supostamente realizado às 21h46min; QUE; após realizar o pagamento via PIX, o suspeito enviou para a declarante um comprovante do PIX supostamente realizado; QUE; logo após, o suspeito JOÃO VITOR solicitou que a declarante entregasse os produtos adquiridos no estacionamento do Shopping Estação, cujos produtos estão relacionados no CUPOM FISCAL que ora apresenta; QUE a DECLARANTE então entregou os produtos adquiridos ao suspeito JOÃO VITOR, no estacionamento do Shopping Estação, cujo suspeito encontrava-se sozinho num veículo Toyota/Corolla, modelo novo, cor preta, placas GCK8G93, sendo que JOÃO VITOR chegou a encaminhar um vídeo curto exibindo o veículo, o local do estacionamento e inclusive uma luz intermitente no interior do veículo, como se fosse um giroflex utilizado pelas forças de segurança; QUE como a venda foi realizada de forma on-line, é uma pratica comum do estabelecimento levar compras realizadas dessa forma aos clientes que solicitam no estacionamento do Shopping Estação, sendo que não se tratou de uma conduta atípica; QUE JOÃO VITOR já havia adquirido produtos anteriormente, no ano de 2020, mas de valores muito menores, aproximadamente R$ 300,00 (trezentos reais), parcela em duas vezes, razão pela qual dispararam a propaganda para o numeral cadastrado dele; QUE; indagada sobre o valor não ter sido compensado no dia da compra, a declarante informa que a proprietária do estabelecimento é responsável pela comprovação dos pagamentos via PIX e que a proprietária está em viagem internacional, razão pela qual não foi possível contatar a proprietária a tempo, para confirmar a compensação do pagamento via PIX, supostamente realizado pelo suspeito JOÃO VITOR; QUE o fato de JOÃO VITOR ter realizado uma compra anterior, no ano de 2020, ainda que o valor dos produtos bem menor, foi um fator que contribuiu para confiar de que o PIX exibido por ele era autêntico naquele instante; QUE posteriormente a esta primeira aquisição na data de 07/06/2023, mais precisamente na data de 09/06/2023, o suspeito JOÃO VITOR novamente demonstrou interesse em realizar uma outra compra de produtos na Loja Swarovski com a declarante, dessa vez informando à DECLARANTE que iria comprar joias para que seu genitor presenteasse sua genitora; QUE; novamente foi realizado o atendimento on-line, através do aplicativo denominado DITO, sendo que o suspeito escolheu as joias e novamente realizou o pagamento via pix; QUE; a declarante conforme havia combinado com o suspeito, novamente levou as joias por ele adquiridas, isso por volta das 13h30min, na entrada principal do Shopping Estação, sendo que JOÃO VITOR estava sozinho e com o mesmo veículo Toyota/Corolla, cor preta, mencionado; QUE; durante a entrega das joias para o suspeito, o mesmo disse para a declarante que iria indicar um amigo para a realização de outra compra de produtos na loja; QUE; o tal amigo do suspeito entrou em contato com a declarante, e se identificou como RAFAEL MOZERTI, através do numeral (65) 9 9285- 8844, e disse para a DECLARANTE que gostaria de realizar uma compra de joias com a declarante, bem como informou que um amigo, de nome JOAO VITOR, havia indicado a declarante para ele; QUE; novamente realizou a abertura do atendimento on-line e apresentou o mostruário para RAFAEL, o qual, após escolher as joias, realizou o pagamento também via PIX; QUE; o que causou estranheza na declarante foi que o PIX da compra de RAFAEL foi realizado pelo próprio JOAO VITOR e não por RAFAEL; QUE; o suposto amigo, de nome RAFAEL informou a declarante que quem iria buscar as joias seria JOAO VITOR, justificando estar ocupado naquele momento; QUE; por volta das 21h20min a DECLARANTE levou as joias adquiridas novamente na entrada principal do shopping estação para JOAO VITOR; QUE; o fato causou estranheza e a declarante comunicou sua gerente; QUE; sua gerente conseguiu contato com a proprietária da loja e pediu que a mesma realizasse a checagem dos pagamentos realizados pelo suspeito JOÃO VITOR, sendo que a proprietária da loja, pouco tempo depois, informou que nenhum valor realizado pelo suspeito, via PIX, havia caído na conta a loja; QUE; após tomar conhecimento do golpe, realizou pesquisas nas redes sociais conseguindo contato com a namorada de JOAO VITOR, a senhora ANA MATHEUS; QUE; informou a mesma sobre o ocorrido sendo que a senhora ANA MATHEUS se demonstrou bastante surpresa com o acontecido; QUE; ainda durante o contato com ANA pela rede social, JOAO VITOR estava com a mesma e foi informado pela declarante de que iriam na delegacia para registro da ocorrência; QUE; relata ainda que JOAO VITOR, utilizando-se da rede social de sua namorada, mandou diversos áudios para a declarante pedindo que a mesma não procurasse a sua namorada e que ela não teria nada a ver com os fatos; QUE; se dirigiu até uma delegacia de policia para registro da ocorrência; QUE; JOAO VITOR compareceu na mesma delegacia, acompanhado da namorada ANA MATHEUS, e disse que a empresa estaria errada e que havia realizado o pagamento das joias, porém informou que não seria obrigado a apresentar o extrato de sua conta bancaria para comprovar o pagamento; QUE; JOAO VITOR estava na companhia de sua namorada ANA MATHEUS e que a mesma estava bastante nervosa com o acontecido, demonstrando não saber o que estaria acontecendo; QUE; a declarante quer fazer constar que o pai do suspeito, o senhor FRANCISCO, o qual seria Oficial de Justiça salvo engano, entrou em contato com a declarante pedindo que a mesma não envolvesse a polícia, dizendo que seu filho JOÃO VITOR iria resolver o problema, porém até o momento nada foi feito; QUE; realizou o registro da ocorrência, tendo em vista que o suspeito ainda continua de posse das joias, avaliadas em R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais) e deseja providencias da Polícia, para que os fatos sejam investigados e o autor responsabilizado na forma da lei; QUE; neste ato apresenta a documentação comprobatória dos fatos, tratando-se de cupons fiscais da venda dos produtos a JOÃO VITOR, os comprovantes de PIX fraudulentos, e as conversas mantidas com JOÃO VITOR via aplicativo de mensageria, as imagens de JOÃO VITOR no estabelecimento Swarovski; QUE; MANIFESTA O DESEJO EM REPRESENTAR CRIMINALMENTE O SUSPEITO JOAO VITOR RODRIGUES DA SILVA pelo crime de ESTELIONATO”.

Os prints colacionados aos autos demonstram as tratativas que evidenciam indícios suficientes do ardil supostamente empregado pelo representado, que respondeu ao disparo de mensagens da loja e efetuou a “compra” de diversas joias, avaliadas em R$ 29.239,00 (vinte e nove mil, duzentos e trinta e nove reais), em seu nome e em nome de terceiros “Rafael Mozerti”, em três ocasiões diferentes, realizando pagamento com transferências falsas via pix.

O
fumus comissi delicti
, portanto, ressai das declarações da vendedora da loja vitimada, corroborada pelos diversos prints extraídos das conversas travadas entre o representado e as funcionárias da Loja Swarovski, elementos indiciários acostados aos autos e corroborados pelas fotografias retiradas de redes sociais, de maneira satisfatória a demonstrar a
materialidade
e os indícios suficientes de
autoria
delitiva para o deferimento das medidas ora pleiteadas. Demonstrado o
fumus comissi delicti,
deve ainda estar presente o
periculum libertatis
, evidenciado, no caso concreto, ante a
necessidade
e
contemporaneidade
da medida cautelar extrema, para
garantia da ordem pública
e da
aplicação da lei penal
.

Explico:

O representado praticou três crimes de
estelionato
, na modalidade fraude eletrônica, induzindo as vendedoras da vítima “Loja Swarovski” em erro, surrupiando da mesma objetos na cifra de R$ 29.239,00 reais em joias, mediante comprovantes falsos de transferências via Pix
.

O propósito desejado e, in casu, por três vezes alcançado, de obtenção de lucro fácil e vantagens ilícitas, malgrado grave, é inerente ao crime tipificado nos autos. Entretanto, os fatos evidenciam elementos e circunstâncias que denotam gravidade extremada superior ao tipo, cujo
abalo a ordem pública
torna
necessária
a aplicação da medida cautelar extrema, como único meio de neutralizar o periculum libertatis e frear a continuidade da ação delitiva do representado.

A desfaçatez com que supostamente perpetrados os crimes, salta os olhos e demonstra a certeza de impunidade que deve ser eficazmente tutelada pelo Estado. Segundo consta nos autos, o representado não só obteve diversas joias por meio ardil, como presentou a namorada que as ostentou em redes sociais e, não obstante, vendeu outra parte dos objetos valiosos a terceiros, aduzindo serem à troca de supostas dívidas (declarações de Rafael Mozerti, que teve seu nome, ainda, utilizado pelo representado para a compra de parte das joias)
.

Não bastasse, assevera a autoridade policial, corroborado por fotografia e prints carreados aos autos, que
o representado se apresenta como “servidor do Ministério Público”, utilizando identidades funcionais, coldre e arma de airsoft, chegando a asseverar “eu sou assessor do [...] promotor de justiça [...] então ele ganha os créditos e eu faço a maioria do trabalho [...] (SIC
)” – fl.214, id. 120500285, o que denota especial gravidade em sua conduta e busca incessante por galgar vantagens indevidas, bem como que seu comportamento social revela risco da prática de crimes expondo instituições públicas com o fim de obter vantagem indevida em detrimento de pessoas de bem.

Não bastasse
a gravidade concreta do crime, acrescente-se que João Vitor não possui parada (atualmente aluga um Flat) e não há notícias de que exerça atividade lícita, circunstâncias que associadas ao
modus operandi (giroflex no veículo alugado, aquisição fraudulenta de objetos de luxo, identificação falsa de servidor público do Ministério Público, uso de artefato, algemas e uniforme), indicam que a fraude é um constante meio de vida, que, contudo, ocasiona prejuízo a terceiros
. Sim, essas circunstâncias, aumentam o risco de reiteração delitiva, cujo jus libertatis está a evidenciar perigo concreto à sociedade, notadamente quando se verificam os antecedentes criminais do representado:

1. Vara Especializada de Violência Doméstica nos autos n.º 1006630-43.2023.8.11.0042.

2. Ação penal n.º 0020688-67.2018.8.11.0002, pela prática do crime de furto qualificado (
condenado
, porém ainda sem trânsito em julgado).

3. Inquérito Policial pelo crime de posse irregular de arma de fogo, autos n.º 1006853-93.2023.8.11.0042.

4. Ainda,
foi preso em flagrante no dia 16/6/2023, autos n.º 1010441-11.2023.8.11.0042, pela prática dos crimes de falsificação de documento público e falsificação de documento particular, após tentar reaver um computador apreendido na polícia civil com uma nota fiscal falsificada (prisão convertida em preventiva).

Nos termos do Enunciado nº 6, do TJMT: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”.

Desta forma, os antecedentes e a conduta social do representado, demonstram que o ímpeto criminoso
não é contido com medidas cautelares diversas da prisão
. Em liberdade, o representado encontrará os mesmos estímulos para continuar a lesar cidadãos de bem, tanto que, após os fatos contidos nestes autos o representado, em absoluta desfaçatez, tentou reaver,
de uma autoridade policial, um notebook apreendido, apresentando uma nota fiscal falsa,
logo, o risco iminente de reiteração criminosa é fator concreto a ser eficazmente evitado pelo Poder Judiciário.

Tais fatos
demonstram concretamente o motivado receio de perigo e existência concreta de fatos contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida de exceção
, nos termos exigidos pelos § 2º, do Art. 312 e Art. 315, § 1º, do Código de Processo Penal, incluídos pela Lei n. 13.964/2019. Logo, a medida de exceção encontra amparo legal no inciso I do art. 313, do Código de Processo Penal, pois a conduta praticada tipifica crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; e pelas provas até agora constantes dos autos os representados não praticaram o fato em circunstancias que afastem a ilicitude do crime (CPP, Art. 314).

V - Dispositivo

v.i) Ex positis, em consonância ao parecer ministerial, com fulcro no artigo 312, § 2º c/c artigo 313, incisos I e II, artigo 315, § 2º, todos do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do representado
JOÃO VITOR RODRIGUES DA SILVA, para garantia da ordem pública
.
EXPEÇA-SE o competente MANDADO DE PRISÃO em
face do representado
(...)
”.

Posteriormente, a defesa formulou pedido de revogação do claustro preventivo do paciente, que foi indeferido pelo juízo do NIPO, nestes termos:

“(...)
Reza o artigo 316 do Código de Processo Penal que o juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. O verbete legal supramencionado traduz a conclusão de que a revogação da prisão exige a modificação superveniente das condições fáticas e/ou jurídicas que a ensejaram (rebus sic stantibus).

Nesta senda, a nova redação dada aos artigos 312, §2º e 315, §1º, do Código de Processo Penal, pela Lei nº 13.964/19, passou a prever a contemporaneidade dos requisitos para o decreto ou, ainda, para manutenção da prisão cautelar do agente.

Significa dizer, in casu, que para a manutenção do decreto da prisão preventiva do autuado nestes autos, se faz necessário demonstrar sua necessidade atual e que permanecem contemporâneos os requisitos que a ensejaram.

É justamente o caso dos autos.

Do compulsar dos autos, verifica-se que o autuado, supostamente, por meio eletrônico (whatsapp), efetuou a compra de joias, por três vezes, na loja Swarovski do Shopping Estação, valendo-se de comprovantes falsificados de transferências via pix, ocasionando um prejuízo a vítima de mais de R$ 29.000,00.

As investigações preliminares apontaram que o autuado, que reside em um flat alugado e utiliza veículo de alto valor também alugado, identifica-se falsamente como “autoridade”, por meio de identificação funcional falsa como servidor do Ministério Público, vestimentas com coldre e arma de airsoft e “giroflex” no carro.

Destarte, presentes e contemporâneos os requisitos legais autorizadores do decreto da prisão preventiva, cuidando-se de crimes cuja gravidade concreta perpassa ao normal ao tipo penal, eis que o autuado teria adquirido joias em elevada monta, até em nome de terceiros, mediante falsos comprovantes de transferência via pix, gerando prejuízo de mais de R$ 29.000,00 à vítima, produtos que chegou a ostentar presenteando a namorada em redes sociais, demonstrando por seu comportamento social não temer a responsabilização criminal por seus atos, com alto potencial lesivo, portanto, não há quaisquer novos elementos fáticos ou jurídicos que os alterem ou modifiquem, bastantes a fundamentar a revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

Não bastasse, após os fatos o autuado teria, ainda, tentado reaver da autoridade policial um notebook apreendido,
utilizando-se de nota fiscal falsa,
o que demonstra concretamente sua periculosidade e risco latente de reiteração delitiva. Por derradeiro, demonstrada a necessidade da prisão preventiva, impende destacar que não há que se falar em ausência de proporcionalidade, eis que o decreto da medida extrema encontra-se, neste momento, em perfeita sintonia à extremada gravidade dos fatos.

Ex positis
, persistindo os requisitos motivadores da custódia cautelar, consistentes na prova da existência do crime, indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do autuado,
INDEFIRO
o pleito de revogação e substituição da prisão preventiva, em cumprimento ao disposto no Art. 316, Parágrafo Único, do Código de Processo Penal, com redação incluída pela Lei nº. 13.964/2019, para assegurar a ordem pública
”.

A defesa sustenta que o paciente está submetido a constrangimento ilegal por ausência dos pressupostos previstos no artigo 312 do CPP, especialmente o
periculum libertatis
.

A decisão constritiva se funda nos registros criminais de
João Vitor
e no
modus operandi
das condutas delituosas para justificar sua segregação cautelar para o resguardo da ordem pública, sendo idônea a fundamentação utilizada pelo juízo de origem.

Embora o acusado tenha sido
condenado provisoriamente
nos Autos nº 0020688-67.2018.8.11.0002, a apelação está pendente de apreciação pelo Relator Des. Luiz Ferreira da Silva e o parecer ministerial aponta a extinção da punibilidade pela prescrição.

Além disso, sem embargo da reprovabilidade social dos comportamentos atribuídos ao paciente,
consistente no uso de “
giroflex no veículo alugado, aquisição fraudulenta de objetos de luxo, identificação falsa de servidor público do Ministério Público, uso de artefato, algemas e uniforme)
”
, para os fins acautelatórios pretendidos entendo ser adequada a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares alternativas, notadamente porque os crimes não foram cometidos mediante violência ou grave ameaça à pessoa.

A Lei nº 12.403/11 trouxe um novo sistema de medidas cautelares pessoais, por meio do qual se privilegia os meios menos gravosos e restritivos de direitos fundamentais.

Nos termos do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, a custódia cautelar somente deve persistir nos casos em que não for possível a aplicação de medidas cautelares alternativas insertas no artigo 319 do mesmo dispositivo legal.

Isto posto, constatada a suficiência das medidas alternativas,
substituo a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares:

a) Comparecimento pessoal em juízo até o quinto dia útil de cada mês, a fim de informar e justificar suas atividades;

b) Comparecer a todos os atos processuais para os quais for intimado;

c) Comunicar imediatamente ao juízo criminal eventual mudança de endereço, fornecendo o novo, onde poderá ser encontrado e receber intimações;

d) Não se ausentar da comarca sem prévia autorização do juízo;

e)
Não se envolver em outro fato ilícito
;

f) Manter distância e incomunicabilidade, por qualquer meio, das vítimas e das testemunhas e;

g) Proibição de uso de redes sociais, internet e Whatsapp.

Ante o exposto, em
dissonância d
o parecer ministerial,
concedo

a ordem impetrada em favor de
João Vitor

Rodrigues da Silva
para
substituir a prisão preventiva pelas medidas cautelares fixadas, consignando que a autoridade coatora poderá
acrescentar
outras condições que reputar necessárias.

Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente
salvo se por outro motivo não estiver preso
, advertindo-o expressamente sobre as medidas cautelares impostas e
sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023